Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1001107-84.2020.8.11.0000
AUTOR: ROSYANE SEBASTIANA DE AMORIM
REU: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Intimada a Autora para comprovar a hipossuficiência, esta juntou aos autos os holerites dos meses de dezembro de 2020, fevereiro e março de 2021, apresentando subsídios de R$ 6.186,55 que percebe como Profissional do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, e como despesa fixa o plano de saúde, no valor de R$ 513,18 (quinhentos e treze reais e dezoito centavos).
É o relato necessário.
Decido.
O inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
O CPC traz, ainda, no § 2o do art. 99 que: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
Com efeito, a simples afirmação de hipossuficiência não é satisfatória para o deferimento da benesse; é necessária a comprovação real de tal situação.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, in verbis:
“A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgRg no AREsp 820.085/PE, rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, j. em 16-2-2016, DJe 19-2-2016).
“A Corte Especial já pacificou jurisprudência no sentido de que o julgador pode indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita, diante das evidências constantes no processo. Incidência da Súmula 83/STJ.
Demais disso, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a simples declaração de pobreza, firmada pelo requerente do pedido de assistência judiciária gratuita, é relativa, devendo ser comprovada pela parte a real necessidade de concessão do benefício” (AgRg no AREsp 769.514/SP, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 15-12-2015, DJe 2-2-2016).
“É relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (EDcl no AgRg no AREsp n. 715.417/SP, rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 17-11-2015, DJe 26-11-2015).
No caso em apreço, verifica-se que os documentos acostados ao processo foram considerados insuficientes para demonstrar a hipossuficiência da Autora, razão pela qual lhe foi oportunizada a apresentação de outros documentos, como Declaração de Imposto de Renda ou outro meio capaz de comprovar a impossibilidade de recolhimento das custas, sem o comprometimento do seu sustento, sem que esta o tivesse feito da forma suficientemente segura, já que, não obstante a despesa demonstrada pelos documentos juntados no id. 81435977, estes não se revelam aptos a impossibilitar o recolhimento das custas processuais.
Sendo assim, não demonstrada a incapacidade financeira da Autora para arcar com as custas processuais, INDEFIRO O PEDIDO da gratuidade judiciária.
Intime-se a Requerente do teor dessa decisão, bem como para efetuar o recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do processo por deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora